Tribunal: CARF
Processo: 10380.903525/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a nulidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
São insumos, para efeitos do PIS e Cofins não-cumulativos, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e à prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. MATERIAIS DE EMBALAGENS DE TRANSPORTE.
À luz decisão do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que deve ser adotada por este colegiado (§ 2° do art. 62 do Anexo II do RICARF), em razão de sua essencialidade, devem ser considerados como insumos os materiais de embalagens para transporte.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. FRETES.
Por ser essencial nas atividades produtivas do Contribuinte, é possível a tomada de crédito nas contribuições ao PIS e COFINS não-cumulativos das despesas de frete realizados entre estabelecimentos da mesma empresa.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. FERRAMENTAS.
Na apuração do PIS e Cofins não-cumulativos, a prova da existência do direito de crédito indicado no Pedido de Ressarcimento/Compensação incumbe à contribuinte, de maneira que, não havendo a correta demonstração, deve a Fiscalização efetuar as glosas.

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10380.903525/2013-58 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-010.873 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
GRANDE MOINHO CEARENSE SA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configuradas tais hipóteses não é de se declarar a nulidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
São insumos, para efeitos do PIS e Cofins não-cumulativos, todos os bens e
serviços essenciais ao processo produtivo e à prestação de serviços para a
obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo
ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração
implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação
do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. MATERIAIS DE
EMBALAGENS DE TRANSPORTE.
À luz decisão do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que deve ser
adotada por este colegiado (§ 2° do art. 62 do Anexo II do RICARF), em razão
de sua essencialidade, devem ser considerados como insumos os materiais de
embalagens para transporte.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. FRETES.
Por ser essencial nas atividades produtivas do Contribuinte, é possível a
tomada de crédito nas contribuições ao PIS e COFINS não-cumulativos das
despesas de frete realizados entre estabelecimentos da mesma empresa.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. FERRAMENTAS.
Na apuração do PIS e Cofins não-cumulativos, a prova da existência do direito
de crédito indicado no Pedido de Ressarcimento/Compensação incumbe à
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.873 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903525/2013-58

contribuinte, de maneira que, não havendo a correta demonstração, deve a
Fiscalização efetuar as glosas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, afastar a preliminar nele suscitada e dar-lhe parcial provimento, para
reverter a glosa referente à aquisição de materiais de embalagens de transporte. E, por maioria de
votos, dar-lhe parcial provimento para reverter a glosa referente aos fretes de produtos prontos
entre estabelecimentos, vencidos os Conselheiros Marco Antonio Marinho Nunes (Relator) e
Semíramis de Oliveira Duro. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Ari
Vendramini.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Relator

(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Júnior, Marco Antonio Marinho Nunes e Juciléia de Souza Lima. Ausente o
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-42.509 – 3a
Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório No de Rastreamento 074889164, por intermédio do qual foi
indeferido o Pedido de Ressarcimento objeto do PER/DCOMP no 29709.37974.201109.1.1.10-
1003, ao qual foi atrelada a Declaração de Compensação objeto do PER/DCOMP no
04951.83520.201109.1.3.10-0454.
No referido Pedido de Ressarcimento, objeto do PER/DCOMP no
29709.37974.201109.1.1.10-1003, o tipo de crédito é relativo ao tributo PIS Não Cumulativo -
Mercado Interno do 3o Trimestre de 2009, no valor de R$ 78.312,91.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Cuida o presente da(s) Declaração(ões) de Compensação (DCOMP)
transmitida(s) com o(s) no 04951.83520.201109.1.3.10-0454 (fls. 5 a 8), através da(s)
qual(is) a pessoa jurídica acima identificada (doravante denominada manifestante)
requer a compensação, com débitos próprios, do crédito de PIS/Pasep Não-
Cumulativo - Mercado Interno, 3o Trimestre de 2009, no valor de R$ 78.312,91,
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.873 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903525/2013-58

demonstrado no Pedido de Ressarcimento (PER) no 29709.37974.201109.1.1.10-1003
(fls. 2 a 4).
O processamento eletrônico desse pedido culminou na emissão do Despacho
Decisório, no de rastreamento 074889164 (fl. 9), emitido em 13/01/2014, que a) não
homologou
a(s)
compensação(ões)
declarada(s)
na(s)
DCOMP(s)
04951.83520.201109.1.3.10-0454, b) indeferiu o pedido de ressarcimento no PER
29709.37974.201109.1.1.10-1003 e c) exigiu o crédito tributário constituído,
correspondente aos débitos indevidamente compensados, no valor principal de R$
78.312,91, acrescido de multa e juros de mora.
A motivação para o ato decisório está na Informação Fiscal (fls. 11 a 13), em
que a autoridade tributária afirma haver procedido à glosa de parte dos créditos da
não-cumulatividade porquanto se tratavam de a) ferramentas não dedutíveis, b)
embalagens para transporte, que não eram incorporadas ao produtos durante o
processo de fabricação, e c) fretes para transferência de produtos acabados do
estabelecimento industrial aos pontos de venda, todos da mesma empresa.
O lançamento foi notificado à impugnante em 21/01/2014 (fl. 141), por via
postal, e a manifestação de inconformidade apresentada em 17/02/2014 (fls. 142 a
147), portanto dentro do trintídio legal.
Na defesa, a manifestante enfatiza, direta e laconicamente, que as embalagens
para transporte e os serviços de frete são indispensáveis para o exercício normal da
atividade empresarial desempenhada.
Destaca que as embalagens são empregadas no deslocamento da farinha de trigo
aos pontos de venda, necessárias também à boa conservação das propriedades do
derivado e da higidez ao consumo humano, afora facilitarem o transporte, a guarda e o
estoque. Já o frete é indispensável para comercialização do produto, e deve ser
considerado insumo.
Por fim, os mesmos argumentos são aplicados à dedutibilidade das ferramentas
empregadas no processo de industrialização do trigo e de seus derivados.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 3a
Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, nos termos do
voto do relator, conforme Acórdão no 08-42.509, datado de 06/04/2018.
Segue, abaixo, transcrição da ementa e acórdão do citado julgado:
Ementa
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de Apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
ACÓRDÃO DISPENSADO DE EMENTA EM RAZÃO DA PORTARIA RFB No
2.724/2017.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.873 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903525/2013-58

Cientifique-se a interessada, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no prazo de trinta dias,
conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, alterado
pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de
19 de julho de 2002.
Sala de Sessões, 6 de abril de 2018.
Relator – Márcio Augusto Sekeff Sallem – Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
(Assinatura eletrônica).
Presidente – Ricardo Antônio Carvalho Barbosa – Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil (Assinatura eletrônica).
Participaram desta sessão de julgamento: João Nazareno Montenegro de Castro e Mauro
Sérgio Guimarães Machado. Ausente, justificadamente, Olívia Carla Custódio do
Amaral.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde repisa suas alegações da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestiva e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido e apreciado.
II
PRELIMINAR
II.1
Cerceamento do direito de defesa
Aduz a Recorrente que não se pode negar o direito de produção de provas por
entender que o único momento em que estas seriam admitidas é por ocasião da apresentação da
defesa escrita perante a primeira instância administrativa (preclusão).
Da mesma forma, alega que não se pode negar um pedido de perícia técnica pelo
fato de o pedido inicial vir desacompanhado de todos os dados que podem ser perfeitamente
fornecidos logo após a publicação do despacho que a deferir. Além disso, sequer ela saberia
naquela ocasião se o pedido seria aceito. Dessa forma, questiona, como poderia ir logo indicando
perito e formulando quesitos, mormente a um pedido que sequer sabe ser aceito?
Passo a analisar.
Percebe-se que a irresignação da Recorrente neste tópico recai sobre a decisão de
piso, especificamente quanto ao pedido de produção de provas posteriores e de perícia,
formulados na Manifestação de Inconformidade.
Vejamos como a DRJ se manifestou quanto a estes assuntos:
5. Questão de Fundo: Juntada Posterior de Novos Documentos:
A impugnação é o momento processual adequado para a apresentação das
provas que o contribuinte e os responsáveis solidários entenderem cabíveis, à luz do
art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.873 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903525/2013-58

(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
Ademais, no que concerne à prova documental, esclareça-se que esta deve ser
apresentada conjuntamente com a defesa do contribuinte, precluindo o direito de fazê-
lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei,
transcritas acima e não verificadas no caso vertente. Assim, indefiro o pedido para
juntada posterior de novas provas.
6. Questão de Fundo: Pedido de Perícia Técnica:
Apesar de ser facultado ao contribuinte o direito de pleitear a realização de
diligências e perícias, em conformidade com o art. 16, IV, do Decreto no
70.235/19721, compete à Autoridade Julgadora decidir sobre sua efetivação, podendo
ser indeferidas as que considerar prescindíveis ou impraticáveis (art. 18, caput , do
Decreto no 70.235/19722).
A realização de diligência e perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite
de conhecimento técnico especializado e/ou esclarecimento de fatos considerados
obscuros no processo. Entretanto, elas não integram o rol dos direitos subjetivos do
autuado, podendo o Julgador, se justificadamente entendê-las prescindíveis, não
acolher o pedido, ou rejeitá-las de plano quando desatendidos os requisitos legais para
sua realização.
No caso em comento, o contribuinte efetuou petição genérica para perícia
técnica, sem a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados e
apresentação do nome, endereço e da qualificação profissional do seu perito, devendo
este pedido ser, de plano, indeferido, atendendo, dessa forma, o disposto na legislação
que rege o processo administrativo fiscal.
Em relação aos pedidos formulados pela Recorrente (juntada posterior de novos
documentos e perícia), a decisão de piso não merece quaisquer reparos, visto ter sido exarada em
obediência aos preceitos legais vigentes, conforme exposto acima.

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
2 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.873 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903525/2013-58

Assim, por concordar com a decisão da DRJ quanto ao assunto, adoto seus
fundamentos como razões para decidir esta parte do Recurso Voluntário, nos termos do art. 50,
§1o, da Lei no 9.784, de 29/01/1999.
Logo, improcedentes as alegações destes tópico.
III
MÉRITO
III.1 Considerações Iniciais
As glosas efetuadas pela fiscalização no trimestre tratado nestes autos recaíram
sobre os seguintes dispêndios e créditos pleiteados, consoante Relatório Fiscal:
 Fretes, glosa de todos os créditos referentes à contração deste
serviço, em razão de a contribuinte não individualizar, do total de
fretes contratados, aqueles relacionados ao transporte de produtos
entre estabelecimentos;
 Materiais de embalagens de transporte, por não se incorporarem ao
produto durante o processo de industrialização; e
 Ferramentas, por falta de caracterização como insumo.
Todos esses itens foram contestados pela Recorrente.
III.2 Conceito de insumo
A Recorrente defende que insumos, para fins de creditamento da contribuições,
compreendem aqueles absolutamente indispensáveis/essenciais para o normal exercício de sua
atividade.
A corroborar sua alegação, cita jurisprudência deste Colegiado quanto ao tema.
Pois bem.
Na decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no bojo do REsp no
1.221.170/PR, em sede de repetitivo, restou consignado que o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela contribuinte.
Não há qualquer ressalva quanto ao exposto pela Recorrente atinente ao conceito
de insumo.
A própria Secretaria da Receita Federal do Brasil expediu o Parecer Normativo
COSIT/RFB no 05/2018, tendo como objetivo analisar as principais repercussões decorrentes da
definição de insumos adotada pelo STJ e alinhar suas ações à nova realidade desenhada por tal
decisão.
No âmbito deste Colegiado, aplica-se ao tema o disposto no §2o do art. 62 do
Regimento Interno do CARF – RICARF :
Art. 62. [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei No 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.873 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903525/2013-58

Partindo-se da ampliação conceitual acima e demais normas relacionadas à
tomada de créditos do PIS/Cofins não-cumulativos, passo a analisar os itens glosados pelo Fisco,
para os quais a Recorrente apresentou sua irresignação.
III.3 Materiais de embalagens de transporte
Alega a Recorrente que os dispêndios com materiais de embalagens de transporte
são absolutamente indispensáveis para o normal exercício de sua atividade.
Esclarece que não há viabilidade comercial do produto tanto sem as “embalagens
de apresentação” quanto sem as “embalagens de transporte”.
Destaca que tais embalagens são imprescindíveis à boa conservação das
propriedades do produto com o qual trabalha (derivado do trigo) e de sua higidez para o
consumo humano no deslocamento entre o moinho e os diversos postos de venda espalhados
pelo território nacional.
Portanto, conclui a Recorrente, tais aquisições estão seguramente contidas no
conceito de insumos previsto pela Lei no 10.833, de 29/12/2003.
Analiso.
O Fisco assim glosou os dispêndios com materiais de embalagens, conforme
Informação Fiscal:
[...]
Verificamos que a empresa incluiu indevidamente no cálculo do crédito de PIS
e Cofins a aquisição de embalagens consideradas de transporte, que não são
incorporadas ao produto durante o processo de industrialização, se destinam a facilitar
o transporte dos produtos acabados. Lei n° 10.637, de 2002 art. 3°, inciso II, com
redação dada pela Lei n° 10.865, de 2004.
[...]
A fundamentação para a manutenção da glosa está assim exposta na decisão
Recorrida (trechos principais):
2. Embalagens para Transporte:
[...]
Os materiais de embalagem, transporte e conservação não têm a função de
valorizar o produto, de ser incorporada a este, e sim de simplificar o transporte, a
guarda e a conservação. Em sendo assim, tais embalagens não compõem o produto
fabricado nem são utilizados durante o processo produtivo, de modo que não devem
ser considerados insumos para efeito de crédito da não-cumulatividade das
contribuições.
[...]
Não discordo que a embalagem para transporte seja essencial para os fins a que
se destina durante o transporte até os pontos de venda. Mas o legislador pátrio
restringiu a possibilidade de creditamento no regime da não-cumulatividade aos
insumos utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Logo, após o encerramento do processo produtivo, não é possível haver tal
creditamento, salvo em hipóteses expressamente previstas na legislação.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.873 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903525/2013-58

Assim, por se tratar de gasto efetuado após o término do processo produtivo e
ante a vinculação desta autoridade julgadora ao conteúdo das Soluções de Consulta
emanadas da Cosit, ratifico a glosa das embalagens de transporte.
[...]
Como visto, a glosa de materiais de embalagens se deu por tais matérias não se
incorporarem ao produto durante o processo de industrialização. A DRJ, por sua vez, manteve a
glosa por esses materiais não terem a função de valorizar o produto.
Entretanto, entendo que não devem prosperar tais entendimentos.
A atividade da Recorrente envolve o recebimento do trigo para moagem,
transformação do insumo em farinho e o deslocamento dessa farinha de trigo para os seus
diversos pontos de vendas, espalhados por boa parte do território nacional, como bem destacado
em sua peça recursal.
Dessa forma, retornando-se ao conceito de insumo exposto no item III.2,
considero tais dispêndios essências à atividade econômica da Recorrente na medida em que são
itens imprescindíveis a garantir que o produto do ramo alimentício mantenha sua integridade
higiênica e higidez nutritiva. Ressalte-se, neste ponto, tratar-se de produto para consumo
humano.
Ademais, sem a embalagem de transporte, inviabilizar-se-ia o escoamento da
produção, posto que os materiais utilizados no transporte têm função específica a desempenhar.
Não teria lógica usar materiais desnecessários apenas para onerar o custo da produção.
Incluem-se esses dispêndios, portanto, nos critérios da “essencialidade ou
relevância”.
Assim, voto pela reversão desta glosa.
III. 4 Fretes de produtos prontos entre estabelecimentos
A Recorrente argumenta que o deslocamento do produto acabado entre seus
estabelecimentos é imprescindível ao normal exercício de suas atividades e o frete que lhe é
correlato indiscutivelmente representa insumo a ser considerado no custo de seus produtos,
podendo ser aproveitado para créditos de PIS/Cofins não-cumulativos, nos termos da legislação
correspondente e conforme jurisprudência do CARF.
Vejamos como a Fiscalização efetuou a glosa em comento (destaques acrescidos):
[...]
Verificamos que a empresa incluiu indevidamente fretes contratados para
transporte de produtos acabados para estabelecimentos comerciais da mesma pessoa
jurídica. Lei n° 10.637, de 2002 art. 3°, inciso II e Lei n° 10.833, de 2003.
Em 22/08/2013 intimamos a empresa a apresentar os valores gastos somente
com os fretes referentes à mera transferência entre os estabelecimentos da própria
empresa.
A empresa solicitou em 10/09/2013 30 dias de prazo para apresentar as
informações e em 10/10/2013, informou que todas as remessas de mercadorias a
outras unidades integram seu processo de industrialização e/ou venda, mas não
apresentou documentação referente a industrialização e nem à venda.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.873 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903525/2013-58

Em 11/10/2013 enviamos Termo de Constatação onde demonstrava que a
empresa transferia para filiais o produto farinha de trigo, conforme cópia de algumas
notas fiscais recebidas do contribuinte.
[...]
2- GLOSA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS COMO INSUMOS.
Os valores dos produtos ferramentas, material de embalagem para transporte e
os fretes em sua totalidade, em virtude da empresa não ter segregado as
transferências de produto acabado para as filiais, que o contribuinte se beneficiou
no cálculo dos créditos mensais apurados, relativos ao Pis e a Cofins, foram glosados,
e encontram-se devidamente discriminados na planilha anexa denominada de
"Demonstrativo dos Valores Glosados".
[...]
Vejamos, ainda, como a DRJ apreciou esta parte da irresignação da Interessada
(trechos principais):
3. Fretes de Transferência de Produtos Acabados aos Estabelecimentos da
Empresa:
De modo análogo, o frete para o transporte da farinha de trigo do
estabelecimento industrial aos pontos de vendas da empresa não gera direito a créditos
da não-cumulatividade, porquanto a) não se enquadra como serviço de transporte
utilizado como insumo de produção ou fabricação de bens destinados à venda, uma
vez que se realiza após o término do ciclo de produção ou fabricação do bem
transportado e b) nem como operação de venda, mas mera operação de movimentação
dos produtos acabados entre estabelecimentos, com a finalidade de facilitar a
comercialização.
Sobre esse tópico, a Cosit já ofereceu seu parecer na Solução de Consulta no
99002/2017, de observância obrigatória por parte desta autoridade julgadora:
[...]
O entendimento da Coordenação não é novel e vem sendo aplicado desde a
edição da Solução de Divergência no 11/2007, cujo ementário transcrevo a seguir:
[...]
Repare que não o caso não se refere ao frete na operação de venda perante o
consumidor final de que trata inciso IX do art. 3o das Leis no 10.833/2003, mas em
transporte do produto acabado entre o estabelecimento industrial aos pontos de venda
da mesma empresa.
Em síntese, por se tratar de gasto efetuado após a conclusão do processo
produtivo e ante a vinculação desta autoridade julgadora ao conteúdo das Soluções de
Consulta e de Divergência emanadas da Cosit, ratifico a glosa dos fretes de
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos.
[...]
Meu entendimento quanto a este assunto é de que as despesas de frete sobre as
transferências de produto acabado entre estabelecimentos da pessoa jurídica fazem parte das
atividades desenvolvidas pela Contribuinte, sendo-lhes essenciais.
No entanto, entendo correta a glosa feita pela Fiscalização, pela motivação
constante do Relatório Fiscal, visto que foi constatado pelo Fisco que os documentos fornecidos
pela Contribuinte não individualizaram, do total de fretes contratados pela empresa, aqueles
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.873 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903525/2013-58

relacionados ao transporte de produtos entre estabelecimentos. Em outras palavras, os fretes não
foram segregados de forma a comprovar o seu alegado direito.
Nesse termos, “Em se tratando de Pedido de Ressarcimento e Declaração de
Compensação exige-se a certeza e liquidez do crédito pleiteado. Dessa forma a ausência de
escrituração correta das operações que se pretende aproveitar, além de contrariar as boas técnicas
contábeis, inibe a certeza daquilo que se pretende comprovar, na medida que não permite aos
órgãos fiscais verificarem a utilização da despesa para os fins a que se destina, ou mesmo para
que se evite o aproveitamento em duplicidade” 3.
Portanto, voto por negar provimento ao recurso neste ponto, mantendo as glosas
quanto aos fretes.
III. 5 Ferramentas
A Recorrente relata que, para os julgadores administrativos, não restou provado
que as ferramentas empregadas no processo produtivo atenderiam aos requisitos previstos no art.
66, §5o, da Instrução Normativa SRF no 247, de 21/11/2002, no que diz respeito a estarem
empregadas diretamente no processo produtivo e, assim, sofrerem desgaste, dano ou perda de
suas propriedades físicas, além de não estarem incluídas no ativo imobilizado.
Alega que sua defesa não foi lacônica quanto à afirmação de que as ferramentas
foram utilizadas diretamente no processo produtivo e que, por conseguinte, se tornariam
imprestáveis para reaproveitamento, pois, embora seja um fato presumível, diante do uso intenso
e das características de tais equipamentos, para provar o afirmado seria necessária a prova
documental, bem como – possivelmente – a técnico-pericial, ambas requisitadas e indeferidas, de
plano, pelo julgador administrativo.
Dessa forma, conclui que a afirmação acima, embora facilmente presumível, não
pode ser comprovada a contento, por conta do indeferimento no pedido da Recorrente para
produzir provas (documental e pericial), através das quais restaria comprovado que tais
ferramentas são consumidas, gastas durante o processo produtivo, ficando imprestáveis ao final,
não tendo razão alguma para não serem considerados como “insumos”, salvo por conta de uma
interpretação restritiva da norma, ao arrepio do princípio da não-cumulatividade.
Analiso.
De acordo com o “Demonstrativo dos Valores Glosados – Ferramentas”, Anexo à
Informação Fiscal, as ferramentas cujos créditos pleiteados foram objeto de glosa pelo Fisco são:
alicates, chaves, estojo de chaves, martelos, rebitadeira e trenas.
A Fiscalização assim procedeu à glosa em questão, conforme Informação Fiscal
(destaques acrescidos):
[...]
Após verificação da documentação, encontramos produtos relacionados como insumos,
porém não são considerados para crédito de PIS e Cofins.
[...]
Verificamos que nas compras de insumos a empresa incluiu indevidamente no cálculo
de PIS e Cofins diversas ferramentas. Dispositivos Legais: Inciso II do art 3° da Lei n°
10.833, de 29 de dezembro de 2003, na versão dada pela Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004,
combinado com § 4° do art. 8° da Instrução Normativa SRF n° 404, de 12 de março de 2004.

3 Trecho do Acórdão no 3301-006.132, Sessão de 21/05/2019, Relator Valcir Gassen.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.873 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903525/2013-58

[...]
2- GLOSA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS COMO INSUMOS.
Os valores dos produtos ferramentas, material de embalagem para transporte
e os fretes em sua totalidade, em virtude da empresa não ter segregado as
transferências de produto acabado para as filiais, que o contribuinte se beneficiou no
cálculo dos créditos mensais apurados, relativos ao Pis e a Cofins, foram glosados, e
encontram-se devidamente discriminados na planilha anexa denominada de
"Demonstrativo dos Valores Glosados".
[...]
Como visto, a motivação da glosa recaiu pela não inclusão dos itens
“ferramentas” no conceito de insumos, conceito este utilizado restritivamente pela Fiscalização,
com base nas Instruções Normativas SRF no 247, de 11/11/2002, e no 404, de 12/03/2004.
A decisão da DRJ ratificou essa glosa nos seguintes termos (trechos principais);
4. Ferramentas Empregadas no Processo Industrial:
[...]
Para que tais itens sejam considerados insumos, devem: a) ser utilizados na
fabricação ou produção dos bens destinados à venda, b) sofrerem alterações, tais como
desgaste, dano ou perda de propriedades físicas em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação e c) não estarem incluídos no ativo
imobilizado, caso em que sofreriam despesas de depreciação. É o que ensina o § 5o do
art. 66 da Instrução Normativa SRF no 247, de 11 de novembro de 2002 (idêntico ao
disposto no § 4o do art. 8o da Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de
2004):
[...]
Nesse sentindo, os bens empregados em serviços de manutenção, assistência
técnica ou conservação (ao menos é isto que presumo a partir dos tipos de ferramentas
glosadas), embora possam ser considerados necessários ao bom funcionamento
empresarial, apenas são suscetíveis de gerarem créditos da não-cumulatividade quando
atenderem todas as condições estabelecidas na alínea mencionada, fato este que deverá
estar provado através de documentos e esclarecimentos na peça de defesa.
[...]
Portanto, cabia à impugnante demonstrar que as ferramentas relacionadas eram
empregadas diretamente no processo produtivo e desgastavam-se no processo, em vez
de se socorrer em uma argumentação genérica.
Oportuno destacar que o ônus probatório compete à impugnante, pois a
legislação brasileira adotou o princípio de que a prova compete ou cabe à pessoa que
alega o fato constitutivo do direito, obedecendo o disposto no art. 373, I, do Código de
Processo Civil (Lei no 13.105/2015) 4. Tal interpretação estendeu-se ao Processo
Administrativo Fiscal, em seu art. 16, III e § 4o, Decreto no 70.235/1972:
[...]
Por conseguinte, apesar de existir a possibilidade de se apurarem créditos
decorrentes da aquisição de ferramentas como insumos, esta circunstância deve estar

4 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.873 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903525/2013-58

provada nos autos em obediência aos contornos legais. Por não o ter sido feito, ratifico
a glosa das ferramentas.
Pela conceituação traçada no início deste voto, vimos que o conceito de insumo
deve ser mais ampla que a adotada pela Fiscalização. No entanto, essa ampliação não abarca
quaisquer custos e despesas da Recorrente, devendo guardar consonância com o conceito
firmado no STJ.
Portanto, o conceito de insumo a ser aplicado não é aquele adotado pela
Fiscalização, que o restringiu a bens e serviços aplicados ou consumidos diretamente na
produção ou fabricação do produto, mas o do STJ.
Ademais, quanto à necessidade da comprovação da ação direta do bem sobre o
produto em fabricação, bem como o seu desgaste em razão dessa ação, tal
entendimento/restrição, encontra-se superado (a).
Por outro lado, vejo que não se preocupou a Recorrente em demonstrar que as
ferramentas em causa seriam essenciais ao seu processo produtivo. Pelo contrário, limitou-se ela
a: i) socorrer-se de argumentação genérica (em sede de Manifestação de Inconformidade); e ii)
argumentar que a comprovação da essencialidade desse dispêndio dependeria de juntada
posterior de documentos e de prova pericial, o que lhe foi negado pela DRJ (em sede de Recurso
Voluntário).
Neste ponto, destaque-se que, na apuração de PIS e Cofins não-cumulativos, a
prova da liquidez e certeza do direito creditório indicado em Pedido de Ressarcimento incumbe à
contribuinte. Portanto, não havendo tal demonstração, não há como reverter as glosas efetuadas
pela fiscalização, visto que a Recorrente não logrou êxito em cumprir o ônus que lhe cabia, ou
seja, não comprovou a essencialidade dos dispêndios.
Por fim, quanto ao pedido de juntada posterior de novos documentos e perícia
técnica, formulado em sede de Manifestação de Inconformidade, e cujo indeferimento pela DRJ
ensejou a alegação de cerceamento de direito de defesa, em sede de Recurso Voluntário, as
razões pertinentes deste julgador encontram-se no Item II.1 do presente voto.
Dessa forma, não é possível reconhecer o direito creditório em relação ao item em
análise.
IV
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar a
preliminar nele suscitada e dar-lhe parcial provimento, para reverter a glosa referente à aquisição
de materiais de embalagens de transporte.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Voto Vencedor
Conselheiro Ari Vendramini – Redator Designado
Fui designado para redigir o voto vencedor que foi aceito pela maioria desta turma
julgadora.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.873 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903525/2013-58

Com todo o respeito ao brilhante e bem redigido voto do Ilustre Conselheiro
Relator, discordamos em apenas um ponto, qual seja a despesa com fretes relativos a transportes
de produtos acabados entre estabelecimentos da própria empresa recorrente.
Vejamos como se manifestou o Ilustre Conselheiro Relator em seu voto :
III. 4
Fretes de produtos prontos entre estabelecimentos
A Recorrente argumenta que o deslocamento do produto acabado entre seus estabelecimentos é
imprescindível ao normal exercício de suas atividades e o frete que lhe é correlato indiscutivelmente representa
insumo a ser considerado no custo de seus produtos, podendo ser aproveitado para créditos de PIS/Cofins não-
cumulativos, nos termos da legislação correspondente e conforme jurisprudência do CARF.
Vejamos como a Fiscalização efetuou a glosa em comento (destaques acrescidos):
[...]
Verificamos que a empresa incluiu indevidamente fretes contratados para transporte de
produtos acabados para estabelecimentos comerciais da mesma pessoa jurídica. Lei n°
10.637, de 2002 art. 3°, inciso II e Lei n° 10.833, de 2003.
Em 22/08/2013 intimamos a empresa a apresentar os valores gastos somente com os
fretes referentes à mera transferência entre os estabelecimentos da própria empresa.
A empresa solicitou em 10/09/2013 30 dias de prazo para apresentar as informações e
em 10/10/2013, informou que todas as remessas de mercadorias a outras unidades integram
seu processo de industrialização e/ou venda, mas não apresentou documentação referente a
industrialização e nem à venda.
Em 11/10/2013 enviamos Termo de Constatação onde demonstrava que a empresa
transferia para filiais o produto farinha de trigo, conforme cópia de algumas notas fiscais
recebidas do contribuinte.
[...]
2- GLOSA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS COMO INSUMOS.
Os valores dos produtos ferramentas, material de embalagem para transporte e os
fretes em sua totalidade, em virtude da empresa não ter segregado as transferências de
produto acabado para as filiais, que o contribuinte se beneficiou no cálculo dos créditos
mensais apurados, relativos ao Pis e a Cofins, foram glosados, e encontram-se devidamente
discriminados na planilha anexa denominada de "Demonstrativo dos Valores Glosados".
[...]
Vejamos, ainda, como a DRJ apreciou esta parte da irresignação da Interessada (trechos
principais):
3. Fretes de Transferência de Produtos Acabados aos Estabelecimentos da Empresa:
De modo análogo, o frete para o transporte da farinha de trigo do estabelecimento
industrial aos pontos de vendas da empresa não gera direito a créditos da não-
cumulatividade, porquanto a) não se enquadra como serviço de transporte utilizado como
insumo de produção ou fabricação de bens destinados à venda, uma vez que se realiza após o
término do ciclo de produção ou fabricação do bem transportado e b) nem como operação de
venda, mas mera operação de movimentação dos produtos acabados entre estabelecimentos,
com a finalidade de facilitar a comercialização.
Sobre esse tópico, a Cosit já ofereceu seu parecer na Solução de Consulta no
99002/2017, de observância obrigatória por parte desta autoridade julgadora:
[...]
O entendimento da Coordenação não é novel e vem sendo aplicado desde a edição da
Solução de Divergência no 11/2007, cujo ementário transcrevo a seguir:
[...]
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.873 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903525/2013-58

Repare que não o caso não se refere ao frete na operação de venda perante o
consumidor final de que trata inciso IX do art. 3o das Leis no 10.833/2003, mas em transporte
do produto acabado entre o estabelecimento industrial aos pontos de venda da mesma
empresa.
Em síntese, por se tratar de gasto efetuado após a conclusão do processo produtivo e
ante a vinculação desta autoridade julgadora ao conteúdo das Soluções de Consulta e de
Divergência emanadas da Cosit, ratifico a glosa dos fretes de transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos.
[...]
Meu entendimento quanto a este assunto é de que as despesas de frete sobre as transferências de
produto acabado entre estabelecimentos da pessoa jurídica fazem parte das atividades desenvolvidas pela
Contribuinte, sendo-lhes essenciais.
No entanto, entendo correta a glosa feita pela Fiscalização, pela motivação constante do
Relatório Fiscal, visto que foi constatado pelo Fisco que os documentos fornecidos pela Contribuinte não
individualizaram, do total de fretes contratados pela empresa, aqueles relacionados ao transporte de produtos entre
estabelecimentos. Em outras palavras, os fretes não foram segregados de forma a comprovar o seu alegado direito.
Nesse termos, “Em se tratando de Pedido de Ressarcimento e Declaração de Compensação exige-
se a certeza e liquidez do crédito pleiteado. Dessa forma a ausência de escrituração correta das operações que se
pretende aproveitar, além de contrariar as boas técnicas contábeis, inibe a certeza daquilo que se pretende
comprovar, na medida que não permite aos órgãos fiscais verificarem a utilização da despesa para os fins a que se
destina, ou mesmo para que se evite o aproveitamento em duplicidade” 5.
Portanto, voto por negar provimento ao recurso neste ponto, mantendo as glosas quanto aos
fretes.
Neste ponto, discordamos do voto por entendermos que, por se tratar de despesa
com fretes relativos a transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da própria empresa
recorrente, para que sejam finalmente comercializados, caracteriza-se tal despesa como custo da
operação de venda, portanto geradora de créditos da não cumulatividade, como disposto na Lei
no 10.833/2003, artigo 3o. IX c/c o artigo 15, II :
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
...........................................
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que
trata a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
...........................................
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei.
Pelo exposto, entendemos que tais despesas com fretes, por se referirem ao
transporte de produtos acabados, não necessitam ser segregadas, pois todas se enquadram na
hipótese delineada nos citados dispositivos legais, gerando créditos da não cumulatividade.
Assim, deve ser revertida esta glosa.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

5 Trecho do Acórdão no 3301-006.132, Sessão de 21/05/2019, Relator Valcir Gassen.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.873 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903525/2013-58

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital